Tribunal: CARF
Processo: 10380.903020/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível a realização de perícias quando for considerado imprescindível à tomada de decisão para julgamento da lide.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR TRIMESTRAL BÁSICO. SAÍDAS SEM DESTAQUE DO IMPOSTO. ESTORNO DO CRÉDITO. CABIMENTO.
Demonstrada a falta de lançamento do imposto incidente nas saídas de produtos tributados para pessoa física, não contribuinte do imposto, é cabível o estorno do crédito do trimestre.
SUSPENSÃO INDEVIDA. DEPÓSITO FECHADO SAÍDAS COM SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados nas saídas de produtos do estabelecimento industrial para depósito fechado condiciona-se ao cumprimento de requisitos como a regular inscrição do destinatário no CNPJ como depósito fechado e a emissão de nota fiscal que indique tratar-se de remessa para depósito, pelo depositante, na remessa, e pelo depósito fechado, no retorno.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SAÍDA DE PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL EXECUTOR. SUSPENSÃO. CONDIÇÕES.
Os produtos industrializados sob encomenda, com fornecimento de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, poderão sair do estabelecimento industrial executor da encomenda com suspensão do IPI, desde que cumpridas as condições estabelecidos no Regulamento do imposto, cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na operação.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903020/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.801 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE . MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível a realização de perícias quando for considerado
imprescindível à tomada de decisão para julgamento da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR TRIMESTRAL
BÁSICO. SAÍDAS SEM DESTAQUE DO IMPOSTO. ESTORNO DO
CRÉDITO. CABIMENTO.
Demonstrada a falta de lançamento do imposto incidente nas saídas de
produtos tributados para pessoa física, não contribuinte do imposto, é cabível o
estorno do crédito do trimestre.
SUSPENSÃO
INDEVIDA.
DEPÓSITO
FECHADO
SAÍDAS
COM
SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados nas saídas de produtos
do estabelecimento industrial para depósito fechado condiciona-se ao
cumprimento de requisitos como a regular inscrição do destinatário no CNPJ
como depósito fechado e a emissão de nota fiscal que indique tratar-se de
remessa para depósito, pelo depositante, na remessa, e pelo depósito fechado,
no retorno.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SAÍDA DE PRODUTOS DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
EXECUTOR.
SUSPENSÃO.
CONDIÇÕES.
Os produtos industrializados sob encomenda, com fornecimento de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, poderão sair do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903020/2009-15
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

estabelecimento industrial executor da encomenda com suspensão do IPI,
desde que cumpridas as condições estabelecidos no Regulamento do imposto,
cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito básico de IPI, cumulado com
Declarações de Compensação, referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
579.862,24 (fls. 03/39).
A unidade de origem, após a realização de diligência, cujo resultado encontra-se
consolidado na informação fiscal de fls. 40/47, reconheceu parcialmente, por intermédio
da informação e despacho decisório de fls. 547/550, o direito creditório pleitado, no
montante de R$ 117.427,11, homologando as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido. Foram os seguintes os fundamentos adotados pela autoridade
fiscal:
a) A empresa deu saída a diversos produtos adquiridos para industrialização, com o
CFOP 5949 (Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado),
mediante as notas fiscais relacionadas no Quadro III, anexo a esta informação. Nas
notas fiscais de saída consta, como natureza da operação, "remessa para depósito de
terceiros", sendo que, em relação a tais operações, não houve a tributação pelo IPI.
Ocorre que o depósito de terceiro, destinatário das mercadorias saídas da pessoa
jurídica, é José Maria Arruda Filho, CPF n° 045.149.393-15, não se tratando de um
estabelecimento da empresa, nem de armazém geral assim constituído, motivo pelo qual
não há previsão legal para tais saídas com suspensão do IPI.
b) Houve saída de matéria-prima para industrialização por encomenda em desacordo
com o disposto no RIPI/2002. Constatou-se que diversas notas fiscais de retorno têm
data de emissão e data de saída anterior à data de remessa, motivo pelo qual o requisito
para o benefício da suspensão o retorno do produto para o encomendante — não foi
comprovado.
Cientificada em 19/11/2009 (AR de fl. 551) a interessada apresentou tempestivamente,
em 27/11/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 552/562, na qual alega:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

a) No que se refere à remessa de mercadoria a depósito de terceiro, a operação realizada
pelo Contribuinte foi legal, nos termos do inciso III do art. 42 do RIPI/2002, sendo
simples e evidente o entendimento de que o envio e devolução de produtos remetidos
para depósito fechado caracteriza-se pela suspensão do imposto sobre produtos
industrializados. Ora, a legislação não faz restrição ao depósito (local físico) pertencer a
pessoa física, tão somente tratando na hipótese de envio da mercadoria para depósito e
armazenamento, com posterior devolução ao remetente.
b) A própria legislação pertinente (art. 518, VII, do RIPI/20002), utilizando-se da
hermenêutica na modalidade de interpretação autêntica, ou seja, aquele entendimento
direcionado emitido pela própria norma no mesmo momento de sua elaboração, não
abre precedentes para se restringir o depósito à pessoa física. Dessa forma, o Fiscal, no
ato da lavratura do auto e consequente glosa dos créditos, não está livre de seguir esses
preceitos, ao contrário, está condicionado a sua aplicação.
c) É principio basilar do direito, conforme regra universal hermenêutica, que as normas
restritivas de direitos devem ser expressas, e não presumidas, nem podem ter sua
interpretação estendida. Ainda mais, conforme estatui a CR/88, art. 37, caput, e também
entendimento uníssono na renomada doutrina administrativa, que a Administração
Pública é regida e limitada pelo Princípio da Legalidade Estrita, dessa forma, todos os
atos produzidos por qualquer ente da Administração devem estar expressos em lei.
d) Quanto à saída de produtos adquiridos para industrialização, tributados pelo IPI, para
a pessoa jurídica Taghi Ltda, o art. 42, VI, do RIPI/2002 dispõe claramente que as MP,
PI e ME destinados à industrialização podem sair com suspensão, desde que haja o
retorno ao estabelecimento remetente, o que pode ser detectado pelo fato de que houve
escrituração nos livros de apuração respectivos. Através de registros, que desde já
deixamos à disposição do fisco, pode-se auferir, à luz da verdade material, que os
produtos industrializados retornaram, sendo devidamente escriturados, não havendo que
falar em estorno do crédito.
e) Em sede de processo administrativo tributário a verdade material é mandamento
nuclear que impele a Administração de decidir sempre com arrimo nos fatos tais como
eles se apresentam na realidade. Refere doutrina e alega que o estabelecimento de José
Maria Arruda Filho, pelos fatos e natureza da OPERAÇÃO, MOSTRA-SE, NA
REALIDADE,
COMO
UM
PROLONGAMENTO,
EXTENSÃO
DO
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. Ora, se todas as notas fiscais de
devolução emitidas pelo estabelecimento depositário, remetendo de volta as
mercadorias depositadas para o estabelecimento do Contribuinte, são produzidas,
preenchidas e possuem todos os caracteres grafados em nome do depositante
(contribuinte), então, aplicando-se a verdade material, não resta dúvida que o
estabelecimento depositário funciona como extensão do estabelecimento do
Contribuinte. Portanto, a suspensão do IPI quando da remessa e retorno de mercadorias
ao referido depósito, conforme dispõe o art.42, III, do RIPI/2002, é totalmente legal. A
falta de previsão legal ocorre na atuação do agente.
f) Outro ponto importante a ser observado, é o fato de não ter havido, em nenhum
momento, qualquer prejuízo financeiro ao fisco, não houve falta de recolhimento de
imposto, uma vez que, o fato gerador do imposto é: a saída do produto a título de
transferência de propriedade para terceiro — venda, e no caso em tela não ocorre a
venda, e sim, apenas a remessa e retorno de mercadoria de depósito fechado.
g) Com todo o respeito ao entendimento da autoridade fiscal, salientamos que a
autuação não se mostra razoável nem proporcional aos fatos e situações ocorridos com a
legislação que prevê e delimita esse caso.
h) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são tidos pelo STF como
decorrência lógica do devido processo legal substantivo, cujo conteúdo e alcance
transbordam os limites das relações processuais e ensejam o controle da razoabilidade
de todos os atos do Poder Público. No caso em concreto percebemos que a finalidade é
licita e justa: efetuar a remessa e retorno de mercadoria a depósito fechado, por simples
falta TEMPORÁRIA de espaço no estoque, conforme legalmente previsto, sem o
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

pagamento do IPI, com sua devida suspensão. Se houvesse alguma irregularidade na
operação da contribuinte, seria o descumprimento único de obrigação acessória, com
aplicação de multa, jamais podendo dar ensejo à glosa de créditos.
i) Há a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que possa ser
apurada a verdade material dos fatos, em atenção ao princípio do contraditório e da
verdade material, mediante perícia em todos os documentos, tais como notas e livros
fiscais. Apresenta quesitos e indica perito.
j) Tomando em conta o alegado, requer: a suspensão, até a apreciação definitiva da
Manifestação de Inconformidade, da exigibilidade dos créditos tributários objeto do
pedido, segundo determina o art. 48, § 3 °, I, da IN/SRF 600/2005; seja deferido o
Pedido de Reconhecimento de Saldo Credor dos créditos de IPI os quais foram glosados
e que seja homologada a respectiva PER/DCOMP que o acompanha; a conversão do
julgamento em diligência, para a realização de perícia na documentação fiscal e demais
que se ache necessária; e que seja realizada a intimação de todos os atos processuais,
inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO
ORAL de suas razões.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA nos termos do Acórdão no
01-21.51, de 26/04/2011 (fls.649/659), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Descabe a realização de diligência ou perícia quando presentes nos autos os elementos
necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo, notadamente quando a
produção probatória invocada pelo sujeito passivo não necessita de qualquer
conhecimento técnico especializado, em se tratando de perícia.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal, para a realização de
sustentação oral em sede de julgamento de primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. FATO GERADOR.
Ocorrido o fato gerador do IPI que, nos termos do art. 35 do RIPI/2002, corresponde à
saída de produto do estabelecimento industrial, torna-se devido o tributo respectivo.
IPI. SUSPENSÃO. CONDIÇÃO.
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento industrial com a
suspensão do IPI quando observadas as disposições normativas estabelecidas no
Regulamento do imposto, cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na
operação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.663/682, no qual sustenta:
(i) a nulidade da decisão da DRJ por cerceamento ao direito de defesa (art.59, II, do
Decreto 70.235/72), diante da ausência de profundidade na fundamentação acerca das
alegações do depósito de terceiro, a luz do princípio da verdade material. Afirma que ao
contrário do que entende o Ilustre Julgador de 1o Instância, a perícia faz-se
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

imprescindível, pois o fato realmente necessita ser comprovado através de análise da
escrituração dos livros;
(ii) seja deferido o presente Pedido de Reconhecimento de Saldo Credor dos créditos de
IPI referente a operação de retorno de mercadoria de depósito fechado, bem como
remessa para industrialização, e que seja homologada a totalidade das Declarações de
compensação que o acompanha;
(iii) pugna pelo princípio da verdade material, bem como aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade;
(iv) requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, inclusive
quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇAO ORAL de
suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do procurador, na pessoa do
advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na OAB/CE sob o n° 11.200, com
endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro Dionísio Torres, CEP: 60125-071,
Fortaleza/CE.
Por fim, requer o acolhimento integral de suas razões para que seja reformada a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém — PA, a fim de
reconhecer a existência dos créditos não homologados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 27/05/2011 (fl.661) e protocolou
Recurso Voluntário em 20/06/2011 (fl.663) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, tratam os autos de PER/DCOMP transmitida em
31/05/2007 (fl.02), na forma da Lei no 9.779/99, art. 11, requerendo ressarcimento de saldos
credores do IPI apurados no 1o Trimestre de 2004.
O pedido foi submetido a procedimento de fiscalização, resultando em
Informação Fiscal que opina pelo reconhecimento parcial do saldo acumulado requerido e
apontando a ocorrência de dois eventos ensejadoras de débitos a serem descontados:
I — Houve "remessa para depósito de terceiros", sendo que, em relação a tais
operações, não houve a tributação pelo IPI. Constatado que o depósito de terceiro,
destinatário das mercadorias saídas da empresa não se trata de um estabelecimento da
empresa, nem armazém geral, devidamente constituído para tal. O local utilizado
pertence ao "Sr. José Maria Arruda, inscrito no CPF no 045.149.393-15.
II — Houve saída de matéria-prima para industrialização por encomenda em desacordo
com o disposto no RIPI/2002 Constatou-se que diversas notas fiscais de retorno têm
data de emissão e data de saída anterior à data de remessa, motivo pelo qual o requisito
para o benefício da suspensão o retorno do produto para o encomendante — não foi
comprovado.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

Delimitada a matéria, passo à analise do litígio.
A matéria trazida à discussão não é nova no CARF, e já foi alvo de julgamento no
processo no 10380.720062/200823 (Acórdão no 3302003.123 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)
de relatoria da i. julgadora Maria do Socorro Ferreira Aguir, envolvendo o mesmo contribuinte,
razão pela qual, peço vênia para adotar suas razões de decidir, a saber:
PRELIMINARES
(...)
Dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, da proporcionalidade e
razoabilidade, matéria em essência de natureza constitucional, de competência decisória
exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em seu §
6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo
administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, in verbis:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993. (Todo o parágrafo 6o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 2009).
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho prevê
em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do
mencionado dispositivo regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas, aplica-
se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Das notificações e intimações
Quanto à solicitação de que as notificações e intimações referentes ao presente processo
sejam enviadas ao endereço do patrono da causa, é de se esclarecer que o Decreto no
70.235, de 1972, norma que rege o Processo Administrativo Fiscal PAF, em seu artigo
23, incisos I, II e III, estabelece as formas de intimação e precisamente no inciso II do
referido dispositivo determina que [...por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo].
Nesse sentido, indefere-se a solicitação para que as intimações sejam encaminhadas ao
domicílio do procurador da Recorrente.
Prescindibilidade do Pedido de Perícia
A contribuinte insurge-se contra o indeferimento do pedido de perícia pela decisão de
piso arguindo sua necessidade com o fito de demonstrar que a operação de remessa a
depósito de terceiro com suspensão de IPI fora efetuada de forma oportuna, requerendo
assim, a realização de perícia em todos os documentos tais como: Notas e Livros fiscais.
É oportuno destacar quanto ao pedido de perícia que a Recorrente embora formule os
quesitos referentes aos exames pretendidos, nos termos do inciso 3IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993,
deve ser analisado se o pedido de realização de perícias é considerado imprescindível à
tomada de decisão para julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o artigo 18 do
mesmo diploma legal, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993:
“Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.”(grifei).
Nesse mister, é importante ressalvar que o deferimento de um pedido de diligência ou
perícia, pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria ou colher
determinada prova, que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida, ou
ainda que se faça premente uma análise que exija conhecimentos técnicos específicos, o
que não é o caso dos autos, como restará demonstrada na análise de mérito.
Logo, na espécie em análise, constata-se que o exame dos autos demonstra ser
prescindível a realização de perícia ou mesmo de uma diligência, em face da existência

d) Parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1973.

3 O art. 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, assim se pronuncia:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
................................................................
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.” (introduzido pelo art.1o da Lei no 8.748/93). (grifei).

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

de provas que permitem ao julgador a cognição dos fatos que motivaram o presente
feito, bem como da clareza do tipo legal que rege a espécie dos autos, tal como se
verifica na parte meritória da presente peça, motivo pelo qual dever ser indeferido nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Assim com acerto decidiu a decisão de piso.
Logo, diante dos argumentos expostos e em face da tipicidade presente na espécie dos
autos, resta superada a questão relativa à perícia ou diligência, diante dos fundamentos
apresentados, com esteio nos artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação que lhes foi dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993.
MÉRITO
Das saídas destinadas à pessoa física
Prende-se a questão meritória na análise à luz da legislação de regência quanto à
remessa de produtos com suspensão do IPI, com o CFOP 5949 (Outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado), mediante as notas fiscais
relacionadas no Demonstrativo de fls. 490/493, onde consta, como natureza da
operação, "remessa para depósito de terceiros".
Observa-se que a unidade de origem, após a realização de diligência, cujo resultado
encontra-se consolidado na Informação Fiscal de fls. 430/436, verificou que o depósito
de terceiro destinatário de produtos industrializados pela contribuinte não corresponde a
estabelecimento da empresa, nem a armazém geral devidamente constituído para tal,
tratando-se, antes, de pessoa física (José Maria de Arruda Filho, portador do CPF
045.149.39315).
Os fatos são incontroversos residindo a lide na questão trazida pela Recorrente quanto à
inexistência de restrição pela legislação quanto ao fato de o depósito (local físico)
pertencer a pessoa física e da inexistência de prejuízo por parte do fisco, uma vez que o
houve o retorno de todos os produtos.
Verifica-se das disposições normativas do Decreto no 4.544, de 2002 RIPI/2002:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
I/II - (...);
III – os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, a depósitos fechados ou armazéns gerais, bem assim aqueles
devolvidos ao remetente (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 11);(grifei).
Art. 313. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito
ou qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502,
de 1964, art. 57).(grifei)
Art. 414. Aplicam-se aos depósitos fechados as seguintes disposições relativas
aos armazéns gerais:
I – na saída de produtos para depósito fechado do próprio remetente, situado na
mesma Unidade Federada deste, e no retorno ao estabelecimento de origem o
art. 404;
II – na saída de produtos de depósito fechado, com destino a outro
estabelecimento, ainda que da mesma empresa depositante o art. 405;
III – na saída dos produtos para depósito fechado do próprio remetente, situado
em Unidade Federada diversa daquela do estabelecimento remetente o art. 407;
IV – na saída de produtos depositados nas condições do inciso III, com destino a
outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa depositante o art. 408; e
V – na saída para depósito fechado pertencente ao estabelecimento adquirente
dos produtos, quando depósito e adquirente estejam situados na mesma Unidade
Federada o art. 406.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

Art. 518. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
(...);
VII – depósito fechado é aquele em que não se realizam vendas, mas apenas
entregas por ordem do depositante dos produtos; e
Da interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que além de
estar consignada a própria definição de depósito fechado, estabeleceu a legislação um
regramento com vistas a disciplinar a saída de produtos para depósito fechado,
notadamente o art. 414, visto que em todas as remissões feitas aos artigos 404 a 408,
cujas operações se referem a saídas de produtos para o depósito fechado ou do depósitos
fechado para o estabelecimento depositante há um elemento comum que é a emissão de
nota fiscal, documento de emissão de pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas.
Nesse mister, é importante destacar as disposições vigentes à época, da IN SRF no 200,
de 2002, que assim dispõe:
Art. 13. A pessoa jurídica deverá inscrever no CNPJ cada um de seus
estabelecimentos, inclusive os situados no exterior.
§ 1o O estabelecimento é a unidade autônoma, móvel ou imóvel, em que a pessoa
jurídica exerce, em caráter permanente ou temporário, atividade econômica ou
social geradora de obrigação tributária, principal ou acessória.
§ 2o Na hipótese de a pessoa jurídica possuir mais de um estabelecimento, a
matriz terá o número de ordem igual a 0001, e os demais, denominados filiais,
independentemente de outra denominação jurídica, serão numerados em ordem
seqüencial a partir de 0002.
§ 3oA unidade móvel somente será considerada estabelecimento se a pessoa
jurídica não dispuser de unidade imóvel, sendo seu endereço o da pessoa física
responsável perante o CNPJ.
§ 4oA unidade móvel ou imóvel não será estabelecimento quando considerada
mera extensão da atividade de um outro, assim entendida a que for desenvolvida
em:
I – veículos pertencentes a estabelecimento cadastrado;
II – canteiros de obras, vinculados a estabelecimento cadastrado, desde que nos
mesmos não se desenvolva atividade geradora de obrigação tributária principal
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
III - dependências como torres, casas de força, depósitos de material e
assemelhados, desde que vinculadas a estabelecimento cadastrado;
IV – templo dedicado, exclusivamente, à prática de atividade religiosa,
observada subordinação a entidade nacional ou regional, previamente
cadastrada.
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica a depósito fechado, que
deve se inscrever no CNPJ, na condição de filial. (grifei).
Para realçar a matéria em destaque faz-se pertinente trazer a colação excertos da
Informação Fiscal de fls. 430/436 e da decisão de piso:
Informação Fiscal de fls. 430/436:
Dos dispositivos—legais acima transcritos depreende-se, com relação à saída
com suspensão de IPI para depósitos fechados, que o RIPI/2002 só prevê:
1.a saída de produtos para depósito fechado do próprio remetente, situado na
mesma Unidade Federada deste;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

2. a saída de produtos de depósito fechado, com destino a outro estabelecimento,
ainda que da mesma empresa depositante;
3. a saída dos produtos para depósito fechado do próprio remetente, situado em
Unidade Federada diversa daquela do estabelecimento remetente;
4.a saída de produtos depositados nas condições do inciso III, com destino a
outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa depositante.
E dispõe sobre a emissão de nota fiscal emitida pelo depósito, no retorno da
mercadoria para o estabelecimento depositante.
Constatamos que o depósito de terceiro, destinatário das mercadorias saídas da
empresa, conforme consta nas notas fiscais de saídas, é José Maria Arruda
Filho, CPF no 045.149.39315. Não se trata de um estabelecimento da empresa,
nem de armazém geral, devidamente constituído como tal. Tendo em vista que
depósitos fechados devem ser inscritos no CNPJ e manter sua própria
escrituração, e haja vista os dispositivos legais, acima relacionados, depreende-
se que não há previsão legal para saídas com suspensão de IPI, neste caso.
Excertos da decisão de piso, fl.625:
Ocorre que, conforme ressaltado pela autoridade fiscal, as notas fiscais emitidas
pelo sujeito passivo têm como destinatário a pessoa física José Maria de Arruda
Filho, portador do CPF 045.149.39315. Assim, o depósito para o qual
encaminhou seus produtos não reveste a natureza de depósito fechado ou de
armazém geral. Acresça-se, ainda, o fato de que o CFOP 5949 (outras saídas
de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), constante nas
referidas notas fiscais, não indica tratar-se da operação invocada pelo sujeito
passivo, haja vista que há CFOP especifico para a remessa de mercadorias a
depósito fechado, qual seja, 5905 (literalmente: "remessa para depósito fechado
ou armazém geral").(grifei).
Digno de nota que essa mesma questão já foi decidida, por unanimidade de votos, no
âmbito desse E. Conselho com relação ao mesmo sujeito passivo conforme demonstra a
ementa e excertos do acórdão no 380301.317, de 01/03/2011:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-
se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
NULIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
perícia considerada desnecessária e prescindível à solução da lide administrativa,
mormente quando formulado de forma genérica e sem atendimento aos
requisitos do Diploma Processual Administrativo Federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração:01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR
TRIMESTRAL
BÁSICO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA. SAÍDAS SEM DESTAQUE DO
IMPOSTO.
A falta de lançamento do imposto incidente nas saídas de produtos tributados
para pessoa física, não contribuinte do imposto, justifica a reconstituição da
escrita fiscal para dar conta dos débitos não apurados.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. DEPÓSITO FECHADO. NOTAS FISCAIS
REQUISITOS.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

A suspensão do imposto nas saídas de produtos do estabelecimento
industrial para depósito fechado está condicionada à regular inscrição do
destinatário no CNPJ como estabelecimento dessa natureza e à emissão de
nota fiscal que indique tratar-se de remessa para depósito, pelo depositante,
na remessa, e pelo depósito fechado, no retorno.(grifei).
Excertos do voto:
Mérito – tributação das saídas destinadas à pessoa física de José Maria Arruda
Filho
Com relação às saídas que têm como destinatário a pessoa física do Sr. José
Maria de Arruda Filho, CPF no 045.149.39315, queda patente que as mesmas
não preenchem os requisitos para a suspensão do imposto autorizada pelo art.
42, inc. III, do RIPI/2002, pois o destinatário não é estabelecimento inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas como depósito fechado.
Ademais, as referidas operações de saída foram cursadas sob o Código Fiscal
de Operações e de Prestações CFOP ora 5901 Remessa para industrialização
por encomenda, ora 5949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
não especificado, inconsistentes com a natureza da operação alegada pelo
recorrente – remessa para depósito. Ainda a militar contra as suas pretensões,
fosse o destinatário efetivamente deposito fechado, o contribuinte, ora
recorrente, ainda assim deveria ter destacado o imposto nas notas fiscais
respectivas, pois não foram tomar as medidas condicionantes da suspensão
estabelecidas no art. 404 do RIPI/2002, quais sejam, a emissão de nota fiscal
com indicação da natureza da operação – Outras saídas – Remessa para
Depósito” ou “ Outras saídas – Retorno de Mercadorias Depositadas”, pelo
depositante no primeiro caso, e pelo depositário, no segundo.(grifei).
Nada a reparar na decisão recorrida.
Considerando a situação fática trazida aos autos verifica-se que a legislação de regência
do IPI, estabelece requisitos a serem cumpridos na saída de produtos com suspensão
para depósito fechado, requisitos esses que não estão presentes na situação em exame
como acima explicitado, assim inexistindo respaldo legal para a suspensão adotada,
submete-se a operação à regra de incidência do IPI, tal como regulamentado pelo 4art.
34, inciso II do RIPI/2002, sendo cabível o estorno do crédito do trimestre.
Da saída de produto adquirido para a industrialização por encomenda:
Com relação a saída de matérias-primas para industrialização por encomenda,
matéria não tratada no voto citado acima, de forma que passo aqui a análise do pleito.
A hipótese de suspensão do IPI envolvendo o estabelecimento industrial executor
da encomenda encontra-se disciplinada no art. 42, inciso VI, do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002 – Ripi/2002, vigente na época, o qual dispõe da seguinte forma:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
VI - as MP, PI e ME destinados à industrialização, desde que os produtos
industrializados devam ser enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos;

4 Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
I – o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; ou
II – a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

Por sua vez, o artigo 41 do mesmo dispositivo legal dispõe que “quando não
forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á
imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse”.
Como se pode ver, a condição primeira para que o produto industrializado sob
encomenda saia do estabelecimento executor com suspensão do IPI é que ocorra a sua remessa
(retorno) ao encomendante, ou seja, ao estabelecimento industrial que remeteu as matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
No presente caso, parte da glosa que consta da planilha (fls. 49/66) foi motivada
pela constatação de que o estabelecimento industrial deu saída a produtos adquiridos para
industrialização, tributados pelo IPI, para THAGI Plásticos Indústria e Comércio Ltda., com o
CFOP 5901, sem destaque de IPI em desacordo com o artigo 42, inciso VI do Decreto 4.544/02
(RIPI 2002).
Consta da Informação Fiscal de fls.40/47 o seguinte:
Foi verificado, anda, que o estabelecimento industrial deu saída a produtos adquiridos
para industrialização, tributados pelo IPI, para THAGI Plásticos Indústria e Comércio
Ltda, com o CFOP 5901-Remessa para Industrialização poro Encomenda. Tais saídas se
deram sem destaque de IPI. O artigo 42, inciso VI do Decreto no 4.544/02(RIPI 2002)
dispõe que poderão sair com suspensão do imposto: as MP, PI e ME destinados a
industrialização, desde que os produtos industrializados devam ser enviados ao
estabelecimento remetente daqueles insumos. Solicitamos ao contribuinte as notas
fiscais de retorno referentes a estas remessas. Foi apresentada a esta fiscalização um
demonstrativo de Notas Fiscais de Retorno de Remessa para Industrialização por
Encomenda, em anexo. Numa verificação, por amostragem, das notas fiscais de
entradas emitidas pela empresa Thagi, como Retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda, apresentadas para comprovar o efetivo retorno dos
produtos industrializados com os insumos enviados, constatamos que diversas notas
fiscais de retorno tem data de emissão e data de saída anterior à data da remessa,
ou seja, para exemplificar o que se expõe:
1.as notas fiscais no 3282 e 3283, emitida pela Thagi, com data de saída em 21/11/03,
referem-se a retorno de produtos remetidos pela nota fiscal no 34494, da Agripec, datada
de 08/01/04;
2. as notas fiscais no. 3215, data de saída em 13/11/03, no 3176 e 3177, datas de saída
em 06/11/03, referem-se a retorno de produtos remetidos pela nota fiscal no 34517, da
Agripec, datada de 09/01/04.
Relacionamos no Quadro I, anexo, as saídas para industrialização por encomenda
referentes as notas fiscais de retorno com datas irregulares. (grifou-se)
Solicitado, em Termo de Diligência, datado de 12/06/04, a Thagi, os livros de
saídas de 2003 e 2004, que confirmou a data constante na nota fiscal com os registros das saídas
mencionadas. Ainda, houve intimação para prestação de esclarecimentos, sem que a intimada
tenha se desincumbido corretamente de esclarecer as dúvidas levantadas. Nesse sentido, consta
do autos que a contribuinte, em atendimento ao termo de intimação, apresentou o documento de
fls. 175/546, datado de 13/07/09, que não explica ou esclarece o fato constatado.
Em conclusão, entendeu a autoridade informante que não ficou comprovada a
devolução dos produtos industrializados resultantes do processo de industrialização realizada
pelo industrializador. Invoca a norma do art. 41, do RIPI/2002 (Decreto no 4.544/02).
Consta da decisão recorrida, que “a contribuinte não esclareceu à unidade de
origem ou a esta instância julgadora administrativa, a razão de tais divergências, autorizando a
conclusão de que não foram observadas as condicionantes da suspensão do imposto”.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

Em contrapartida, a recorrente defende que “operação de remessa e retorno para
a industrialização fora realizada de fato e de direito, sendo a realidade material da operação o
pressuposto a fundamentar o direito ao crédito básico de IPI”. Aduz que “um mero erro formal
não tem o condão de tornar exigível o imposto, tendo em vista que, pela verdade material, houve
o recolhimento nas operações subsequentes”.
Neste caso, em se tratando de pedido de ressarcimento o contribuinte figura como
titular da pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Ou seja, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a existência do direito creditório demonstrando, notadamente por intermédio de sua
escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que o direito invocado existe.
Assim, importaria ao deslinde da controvérsia suscitada pela interessada que fossem trazidos aos
autos, acaso de fato existissem, provas, aptas a comprovar que foram concretamente observados
os requisitos necessários à suspensão do imposto.
Ressalto, por oportuno, que a recorrente, uma vez mais, deixou transcorrer a
oportunidade de produzir provas que sustentassem suas alegações, na medida em que, tanto no
processo administrativo fiscal como no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que
afirma é do interessado. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso de industrialização por conta e ordem, não é qualquer operação
beneficiada pela suspensão do imposto, mas apenas aquela em que a saída e o retorno sejam
acobertados por escrituração e documentação regularmente emitida, as quais, pela
excepcionalidade da situação, estão sujeitas a normas especiais, ou seja, do mesmo modo que a
operação anteriormente analisada, ao cumprimento de requisitos previstos pelo legislador.
Estender o regime previsto na legislação para determinadas situações configura
interpretação analógica, expressamente proibida pelo CTN5 (incido I, art.111). Não se trata de
verdade material, ou de critério mais ou menos razoável. É o legislador que concede o benefício

5 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903020/2009-15

e que estabelece os requisitos para sua fruição. As operações estão, ou não, acobertadas pela
norma? Está é a questão. Cumpre às autoridades fiscais verificar se a legislação foi devidamente
aplicada, ou seja, se o fato examinado está em consonância com a descrição da norma de
regência. Se não estão presentes os requisitos que condicionam o benefício fiscal, não pode a
autoridade aplicar determinado regime fiscal, seja da suspensão ou outro qualquer.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar de
advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria trazer elementos que o demonstrem e
comprovem o alegado, quando foi lhe oportunizado recorrer na fase processual seguinte, nada
trouxe aos autos que comprovasse o retorno dos produtos industrializados, ou seja, a contribuinte
não esclareceu a razão das divergências apontada pela Autoridade Fiscal, autorizando a
conclusão de que não foram observadas os requisitos da suspensão do imposto.
No caso dos autos, as operações descritas na Informação Fiscal, após diligências e
intimações à contribuinte, não se enquadram no tipo descrito nas normas que concedem o
tratamento diferenciado. Não poderia ser outra a manifestação, senão a da exigibilidade do
tributo. O art. 41, do Regulamento do imposto foi invocado, como muita propriedade, na
informação do Auditor que promoveu o procedimento de verificação. Desse modo., mantém-se,
por seus exatos termos, a decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, afasto as preliminares e no mérito nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital